Tribunal: TJPA
Processo: 0813222-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813222-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 2, §2º e §3º, DA LEI DE Nº 12.850/2013 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 764.795/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)”.

2.

A prisão cautelar foi decretada com fundamentação exposta em elementos concretos, que justificam sua necessidade no resguardo da garantia da ordem pública.

3.

“... inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. (AgRg no HC n. 772.956/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”.

4.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rinaldo Moraes, em favor do nacional IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento em organização criminosa, autos do processo crime de nº 0813356-23.2023.8.14.0401, em que alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta inexistir provas concretas das acusações, que têm como base informações colidas de aparelho celular que podem ser apuradas sem a necessidade da prisão cautelar imposta.

Alega ter ele residência fixa e gozar de predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com manifestação de sustentar oralmente o
writ
no momento do julgamento.

Na Id 15694209 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 15770675, constando na Id 15890997 parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IVANILSON BRAGA DOS SANTOS, acusado do suposto envolvimento em organização criminosa, art. 2, §2º e §3º, da Lei de nº 12.850/20013, sob o argumento de ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Pela leitura dos documentos trazidos com a impetração, extrai-se que o paciente, juntamente com outros 10 (dez) envolvidos, está sendo acusado de compor extensa rede de organização criminosa denominada "COMANDO VERMELHO", que atua em vários Municípios do Estado do Pará, fato que se encontra sob investigação e revelado através de informações e dados extraídos do celular de KLACIRLENE VALE, pessoa identificada como sendo responsável pela inclusão dos “TORRES” em vários grupos de mídia social utilizado pela organização criminosa, sendo o paciente supostamente o “TORRE DE CAPITÃO POÇO”.

Do ato indicado como coator, decisão que decretou a prisão cautelar, juntado na 15692268, consta com relação ao paciente o seguinte:

“IVANILSON BRAGA DOS SANTOS,
segundo as investigações, ocuparia o cargo de TORRE DE CAPITÃO POÇO, sendo que, no dia 17/01/2022, às 16h e 05min., o aludido investigado teria entrado em contato com Klacirlene, pelo
WhatsApp
, por meio do numeral telefônico +55 (91) 8445-0399 (559184450399@s.whatsapp.net), solicitando que fosse incluído novamente no grupo da “Família” após ter sido removido por motivos de segurança.

Esclarece as investigações que, no dia seguinte (18/01/2022), Klacirlene Vale teria respondido informando que iria incluí-lo nos grupos após o investigado preencher e enviar o formulário para inclusão em grupos da organização criminosa. Ressalta as investigações que a exigência teria sido atendida com o encaminhamento do formulário preenchido com as informações, tendo sido, ainda segundo as investigações, possibilitado a identificação de Ivanilson Braga dos Santos (CPF: 038.433.382-64).

As investigações apontam que o investigado teria sido preso em flagrante em 23/09/2019 e, posteriormente, teria sido posto em liberdade.

Ainda conforme as investigações, o representado responderia a três processos judiciais, sendo dois por “Tráfico de Drogas e Condutas Afins” (processos 0003167- 0.2019.8.14.0029 e 0004643-20.2018.8.14.0029) e um por “Roubo Majorado” (proc.nº 0001502-62.2019.8.14.0221).

Narram as investigações que, em continuação às conversas por aplicativo de mensagem
WhatsApp
, o representado teria enviado para Klacirlene Vale o
print
do seu aplicativo
WhatsApp
e sua fotografia, sendo que, após o envio dessas mensagens pelo mencionado aplicativo, Klacirlene Vale teria perguntado ao representado se sua referência seria do Conselho Geral da Organização Criminosa Comando Vermelho, tendo o representado respondido que sim.

Ainda de acordo com as investigações, o investigado teria informado que também precisaria entrar no grupo do “fornecimento” e Klacirlene Vale teria respondido encaminhando o contato telefônico +55 (91) 9278-7063, salvo com o nome de “Dinda Estefany N””.

Sem delongas, a prisão cautelar está fundamentada com base no conjunto probante alcançado pela investigação, e, portanto, nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, demonstrando em detalhes evidências do seu envolvimento em organização criminosa denominada "Comando Vermelho", fazendo constar, inclusive, contumácia criminal, eis que ele responde a outros processos,
motivo que justifica a custódia preventiva e afasta, neste momento, qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO "FINIS". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUPOSTA VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

No caso em debate, em razão de ampla investigação policial (Operação Finis), o acusado, associado a mais 22 outros agentes, integraria associação criminosa armada denominada "Fábrica de Luto/Comando Bala Voa", inclusive com participação de adolescentes, voltada para o tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais.

Sublinhou-se, outrossim, que o risco de destruição ou ocultação de prova é alto, sem olvidar o risco concreto de intimidação de testemunhas. Destacou-se a presença de incidências penais na folha de antecedentes do ora recorrente e passagens pela Vara da Infância e da Juventude, que indicam o risco de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

5. Relativamente à alegação de falta de contemporaneidade da medida, tem-se que, o caso em concreto é extremamente complexo. Demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e diversas prisões preventivas.

De toda sorte, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)”.

Por outra, o argumento de que não existem provas da efetiva participação do paciente na suposta organização criminosa, é matéria que requer exame profundo, o que não se coaduna com a via sumaria do
mandamus
, eis que:

“Não cabe dilação probatória na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado. (AgRg no HC n. 742.161/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 04/10/2023